Tribunal: TJBA
Processo: 0501418-88.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501418-88.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIANA DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA APELADO: MICHELLI MESSIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DA INVENTARIANTE. OCORRÊNCIA DE ATO PREPARATÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Liana de Oliveira Santos e Zuleide Oliveira Lima Brito contra acórdão que negou provimento à apelação por elas interposta, mantendo a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Luiz Gonzaga de Oliveira. As embargantes alegam omissão e erro material, afirmando que a Sra. Michelli Messias de Oliveira não possuía legitimidade para representar o espólio à época da decisão, e requerem a suspensão do feito e efeitos modificativos. II. Questão em discussão Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade processual da então inventariante Michelli Messias de Oliveira para representar validamente o espólio no momento da prolação da decisão colegiada. III. Razões de decidir A inventariante detinha legitimidade plena à época do julgamento do acórdão, inexistindo decisão judicial que a tivesse removido ou substituído até aquele momento. A decisão que iniciou o procedimento para substituição apenas gerou efeitos posteriores, com a efetiva alteração da inventariança ocorrendo quase dois meses após o julgamento. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa nem para considerar fatos supervenientes. Ausência de qualquer omissão ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou erro material em acórdão que reconhece a legitimidade da inventariante que, à época da decisão, representava regularmente o espólio. 2. Fatos supervenientes não são suscetíveis de análise em sede de Embargos de Declaração." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501418-88.2019.8.05.0274, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça